Tribunal: STF
Processo: ARE 1474349
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público distrital. Carreira de assistência à educação. Reajuste de vencimentos. Análise da legislação infraconstitucional pertinente.  Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 



    1. Hipótese em que, para dissentir do Tribunal de origem, seria necessário a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmulas 279 e 280/STF), procedimentos vedados em recurso extraordinário. Precedente.



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.